Tribunal: TJDFT
Processo: 0721846-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FINALIDADE INTEGRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade. A embargante alega omissão no julgado quanto à análise do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, não servindo como via para rediscussão da matéria decidida.
4. A alegação de omissão revela-se infundada, uma vez que o acórdão impugnado indeferiu o agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade e impugnação específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada, destinando-se exclusivamente à correção de vícios formais no julgado, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa expressamente as teses suscitadas pela parte, ainda que de forma contrária aos seus interesses”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/12/2020; TJDFT, Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, DJE de 29/11/2022.